Tribunal: TJSP
Processo: 2235535-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2235535-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TOEBALDO ANTONIO DE CARVALHO, é agravado NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235535-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15388
2
Agravo Interno no 2235535-11.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (14a Vara Cível do Foro Central)
Agravante: Toebaldo Antônio de Carvalho
Agravada: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Voto no 15.388
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra o indeferimento da
tutela antecipada requerida de forma autônoma à apelação. Baixa a
probabilidade de provimento do apelo, requisito para a concessão
da medida. Inteligência do art. 1012, § 4o, do CPC. Questão a ser
analisada com maior profundidade quando do julgamento do
apelo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática
proferida por este Relator, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela
recursal postulada de forma autônoma à apelação.
Inconformado, defende o agravante a presença dos
requisitos legais para a concessão da tutela provisória, irrelevante o fato de
ser aposentado quando do início do contrato de trabalho, aplicável o disposto
no art. 31 da Lei no 9.656/98, conforme jurisprudência do STJ, evidente,
ainda, o risco de dano decorrente da interrupção do contrato de plano de
saúde.
Resposta a fls. 30/37.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235535-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15388
3
Insurge-se o agravante contra a decisão deste Relator, que
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida de forma
autônoma à apelação.
No caso, é certo que a aposentadoria do segurado foi
concedida em 16.05.2005, muito antes do início do contrato de trabalho,
vigente de 01.04.2009 a 19.02.2017.
Considerando que a rescisão do contrato de trabalho
decorreu da demissão sem justa causa do agravante, bem assim que a
aposentadoria não foi concedida durante sua vigência, entendo aplicável, em
cognição sumária, o disposto no art. 30 da Lei no 9.656/98, que, em seu
parágrafo primeiro, limita o período de manutenção do seguro saúde: “O
período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput
será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis
meses e um máximo de vinte e quatro meses”.
Com
base
neste
fundamento,
reputo
baixa
a
probabilidade de provimento do recurso de apelação, imposto pelo art. 1012,
§ 4o, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela antecipada
recursal.
Ressalto que a questão será analisada com maior
profundidade quando do julgamento do apelo, em cognição exauriente.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR